Tribunal: TJDFT
Processo: 0764985-14.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. RETENÇÃO DE SALÁRIO. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. As rés, Cartão BRB e Banco BRB, ofereceram recursos inominados à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou as rés a pagarem à autora indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), mais os acréscimos legais.
2. A recorrente Cartão BRB alega que o débito de fatura vencida foi previsto contratualmente, inexistindo falha na prestação dos serviços e tampouco danos morais indenizáveis. A recorrente Banco BRB, de igual forma, sustenta que não ocorreu violação de direito pessoal da autora. As recorrentes pugnam pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial ou, quando não, para a redução do valor arbitrado a título de danos morais (ID 59605050 e 59605057).
3. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC).
4. Segundo o contexto probatório, em 15/05/2023 a autora solicitou à agência Goiânia Centro (GO) o cancelamento de débitos automáticos de dois cartões de crédito BRB (ID 59604127 - Pág. 3). Entretanto, nos meses de junho, julho e agosto, as rés promoveram os débitos automáticos (59604127 - Pág. 4/5), sendo que em 19/09/2023, novamente, a autora solicitou à Agência Sudoeste (DF) o cancelamento dos débitos em sua conta bancária (ID 59604127 - Pág. 11), pedido não atendido, porquanto em 03/11/2023 o valor correspondente a 52% de seu salário foi retido pelas rés (ID 59604127 - Pág. 13).
5. A Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta salário, prevê no art. 6o: “É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos.” O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária, conforme assegura o parágrafo único do mesmo artigo legal.
6. Outrossim, o entendimento é de que se trata de prerrogativa do consumidor a revogação da autorização para desconto em conta corrente de prestação referente a parcelamento de cartão de crédito ou outro financiamento, devendo surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir da data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente (AgInt no REsp 1.500.846/DF e Acórdão 1689498, 1a Turma Cível, Relator: CARMEN BITTENCOURT, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023)
7. No caso, os débitos feitos na conta corrente da autora, posteriores ao pedido de cancelamento da autorização de débito automático, caracterizam falha na prestação dos serviços bancários, notadamente ante a falta de previsão legal ou contratual para a manutenção ou retomada dos descontos.
8. A medida arbitrária perpetrada pelas rés gerou restrição patrimonial à consumidora e, ao comprometer a sua subsistência e de sua família, vulnerou atributos de sua personalidade, justificando a indenização por dano moral.
9. O direito à indenização pelo dano moral é legítimo e, em face das especiais circunstâncias do fato, notadamente a omissão reiterada das rés à solicitação da consumidora, o valor arbitrado revela-se razoável e proporcional. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram o entendimento de que o valor da indenização fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, é passível de modificação na via recursal quando dissociado dos parâmetros que ensejaram a sua valoração, hipótese não configurada.
10. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
11. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno os recorrentes ao pagamento “pro rata” das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.